Tribunal: TJDFT
Processo: 0723561-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU FALTA GRAVE, FIXOU NOVA DATA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E DECLAROU A PERDA DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS. POSSE DE ESTOQUE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO. FALTA GRAVE DEVIDAMENTE CONFIGURADA. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA CARACTERIZADA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE PERDA DOS DIAS REMIDOS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais, a posse de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, consubstanciado em um estoque, caracteriza falta de natureza grave.

2. As declarações prestadas por agentes penitenciários são relevantes para a formação da convicção do julgador, pois seus atos gozam de fé pública e presunção de veracidade. Assim, o conjunto probatório produzido nos autos, notadamente a Ocorrência Administrativa e o Auto de Apreensão, é suficiente para evidenciar a autoria e a materialidade da falta grave.

3. É desnecessária a realização de exame pericial para a demonstração da materialidade da falta grave no caso em apreço, uma vez que a potencialidade lesiva do estoque é evidente, mormente pela imagem e descrição do artefato, bem como por ausência de previsibilidade legal. Precedentes do STJ.

4. A fixação da fração de perda dos dias remidos em razão da prática de falta grave exige fundamentação idônea, sobretudo quando aplicada a fração máxima de 1/3 (um terço) prevista no artigo 127 da Lei de Execuções Penais. In casu, o Juízo a quo apresentou fundamentação idônea para justificar a perda dos dias remidos na fração máxima, considerando a gravidade da falta cometida e os efeitos negativos provocados no interior do estabelecimento prisional.

5. Recurso de agravo de execução penal conhecido e não provido para manter a decisão que homologou a falta grave cometida pelo recorrente, fixou nova data para concessão de benefícios e declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.